Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000708-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA
IMPETRANTE: ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexssander Cardoso dos Santos, em favor de João Pedro Costa Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT.
Narra que no dia 16/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente após a vítima dispensar expressamente as medidas protetivas outrora impostas. Argumenta que a constrição cautelar pode ser substituída por providências diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO, PRIMA FACIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.
2. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos porque, em juízo de cognição sumária, a constrição tem base empírica idônea, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o decreto de prisão preventiva fundado no descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com amparo na Lei Maria da Penha, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no HC 613.592/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)
Ademais, eventual retratação da vítima e a possível revogação das medidas protetivas deverão ser debatidas perante o juiz da causa.
Portanto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator